Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Alimentos. Maioridade do alimentando. Binômio necessidade-possibilidade. Proporcionalidade na distribuição. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de alimentando maior de idade, no percentual de 13% dos rendimentos brutos da genitora, com desconto em folha e depósito na conta do genitor. A apelante sustenta cerceamento de defesa e requer redução do percentual fixado, alegando limitações financeiras e ausência de análise da capacidade contributiva do pai do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; e ii) estabelecer se o percentual fixado a título de alimentos deve ser reduzido diante da capacidade financeira da alimentante e da residência do alimentando com o genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução processual foi regularmente conduzida, com oportunidade para apresentação de defesa e documentos. O indeferimento da produção de provas encontra respaldo legal, considerando que a capacidade contributiva de terceiro não integrante da relação processual não constitui objeto da lide. A decisão de julgamento antecipado foi devidamente fundamentada com base na suficiência das provas documentais, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, conforme os arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.703 do Código Civil. A genitora, servidora pública, aufere remuneração líquida média de R$ 3.100,00, enquanto o genitor não possui renda declarada. O alimentando reside com o pai, que arca com os custos principais.
5. Considerando a capacidade contributiva da genitora, a ausência de comprovação de renda do genitor e o lar de referência do alimentando, é razoável a redução do percentual dos alimentos para 8% dos rendimentos brutos da genitora, abatidos apenas os descontos compulsórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A capacidade contributiva de terceiro não integrante da relação processual não constitui objeto da lide. 2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, considerando a renda dos genitores e o lar de referência do alimentando.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.703; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702653, 07053309420218070012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16/05/2023, p. 26/05/2023; Acórdão 1372781, 07088510520208070005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/09/2021, p. 29/09/2021.